Tribunal: TJBA
Processo: 8005453-03.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005453-03.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JONATHAS DE JESUS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECORRENTE CONDENADO A CUMPRIR A PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ACRESCIDA DO PAGAMENTO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA. RECURSO DA DEFESA.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE PROCEDIMENTO DE ABORDAGEM PESSOAL E VEICULAR ILÍCITA. REJEIÇÃO.
FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA DIANTE DE FUNDADA SUSPEITA EXTRAÍDA DO CONTEXTO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM. PRESENÇA DE ELEMENTOS SEGUROS A LEGITIMAR A AÇÃO POLICIAL, AVALIADOS PELA CAUTELA DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS NA IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES SUSPEITAS RELATIVAS À OCORRÊNCIA DE CRIMES PERMANENTES. BUSCA AUTORIZADA PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (TABLETE DE 1KG DE COCAÍNA) E ARMA DE FOGO MUNICIADA, OCULTAS NO INTERIOR DO PAINEL DO AUTOMÓVEL.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO MODULADA EM RAZÃO DA

NATUREZA

E QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA, ALTAMENTE NOCIVA
(TABLETE DE 1KG DE COCAÍNA), AS QUAIS OBSTAM A IMPOSIÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA.
MANTIDO O REDUTOR APLICADO NA SENTENÇA.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
FIXADA A PENA CORPORAL POR PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDENTE A 08 (OITO), DEVE SER MANTIDO O REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, CONSOANTE ART. 33, § 2º, “B” DO CP.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR. APLICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO.
PENA-BASE

ADEQUADAMENTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, EM CONSONÂNCIA COM AS REGRAS VINCULADAS AO SISTEMA TRIFÁSICO, CONSIDERANDO A ANÁLISE FAVORÁVEL DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTE APREENDIDO UTILIZADOS APENAS EM UMA ETAPA DA DOSIMETRIA, PARA MODULAR A FRAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS (3ª FASE DA DOSIMETRIA) SOB PENA DE
BIS IN IDEM
(POSICIONAMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO ARE N. 666.334/ REPERCUSSÃO GERAL). RESPEITO AOS PARÂMETROS DA DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
8005453-03.2022.8.05.0146,

proveniente da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA, em que figuram, como apelante,
Jonathas de Jesus Souza
, e, como apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos Recursos de Apelação manejados, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do Voto do Desembargador Relator.